Tribunal: STF
Processo: ARE 1516850
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 13, fl. 2):



    “Apelação Cível - Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação de obrigação de fazer c. c. pedido de danos morais e de tutela antecipada de urgência - Recusa da requerida em fornecer energia elétrica ao imóvel da autora sob alegação de afronta às normas regulamentares da ANEEL - Sentença de procedência - Irresignação da requerida - Não acolhimento - Eventual irregularidade do imóvel que não afasta dever de fornecer serviço de natureza essencial e que não pode ser negado a possuidor de boa-fé - Inexistência de impossibilidade técnica, além de haver fornecimento do serviço aos vizinhos - Dano Moral - Reconhecimento - Quantum fixado em primeiro grau, que se revela razoável e adequado ao caso concreto - Manutenção da r. Sentença - Recurso improvido.”



    No RE (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NEONERGIA ELEKTRO (ELEKTRO REDES S.A) alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, II; 37; e 225, caput, da CF/1988.



    Narra, de início, que “a Concessionária de serviço público não está autorizada a expandir rede de energia elétrica indiscriminadamente, sobretudo quando a propriedade está localizada em área de proteção ambiental e INEXISTE autorização do órgão público competente” (Doc. 15, fl. 10).



    Com base nisso, sustenta que “há lei prevendo, expressamente, que esta recorrente não possui autorização para expandir sua rede de fornecimento de energia elétrica em área de proteção ambiental sem o respectivo licenciamento” (fl. 11, Doc. 15).



    Aduz que “não podia, o Juízo a quo, em flagrante violação à legislação pertinente, que realize obras em uma área de proteção ambiental, sobretudo quando a ordem judicial poderá resultar na imputação de prática delitiva, nos termos do §3º, do art. 225 da Constituição Federal” (fl. 11, Doc. 15).



    Ressalta, de outro lado, que “não é permitido, ao Ente Federativo dispensar exigência de licenciamento ambiental, tampouco poderá fazê-lo o Poder Judiciário, sobretudo quando se tratar de atividade poluidora” (fl. 11, Doc. 15). E conclui afirmando que “inobstante o fornecimento de energia elétrica tratar-se de serviço essencial e, portanto, direito constitucional garantido ao cidadão, a ausência de preenchimento dos requisitos inviabiliza o cumprimento da obrigação de fazer imposta” (fl. 12, Doc. 15). 



    O Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo por tratar-se de questão infraconstitucional, cuja análise é inviável na via extraordinária (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 21), a parte sustenta que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais.



    Remetido o processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência determinou a devolução dos autos à origem para aplicação do Tema 800 da repercussão geral (Doc. 26).



    Recebido o processo no Juízo a quo, determinou-se o retorno dos autos a esta CORTE, ao argumento de que “in casu trata-se de ação processada perante a Justiça Estadual Comum, nela proposta discussão acerca da recusa da ré Neonergia Elektro (Elektro Redes S/A) em fornecer energia elétrica ao imóvel da consumidora porque, segundo alega, se encontra em área de vegetação preservada” (fls. 1-2, Doc. 31). Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-5, Doc. 15):



    “O caso em apreço versa sobre a possibilidade de realização da ligação de uma unidade localizado em área de proteção ambiental com ordem de desfazimento pendente de cumprimento. 



    Nota-se que a questão possui relevância econômica, política, social e jurídica, uma vez que não apenas atinge as partes litigantes, mas também os demais proprietários de lotes localizados em zonas de proteção ambiental e empresas concessionárias de serviço público que vêm sendo compelidas, sobretudo judicialmente, a descumprir preceito de normal constitucional e podem vir a ser, eventualmente, responsabilizadas criminalmente. 



    Neste contexto, observe-se precedentes jurisprudenciais extraídos de outros tribunais a respeito da imposição, às concessionárias, estabelecimento de serviço em áreas de proteção ambiental: 



    (…)



    Pelo exposto, é indubitável que a matéria constitucional debatida nos presentes autos atende ao que dispõe o art. 1.035 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser admitido pelo Juízo ad quem.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 13, fl. 3):



    “Apesar dos argumentos apresentados pela requerida, a controvérsia existente acerca da natureza da unidade em que reside a autora não pode servir de justificativa para recusar o fornecimento de energia elétrica no imóvel, não existindo no presente caso, ainda, qualquer alegação de dificuldade ou impossibilidade técnica para que se efetive o serviço. 



    A Jurisprudência majoritária deste E. Tribunal vem reconhecendo que o fornecimento de água, esgoto, energia elétrica são serviços essenciais, contínuos e direito de todos, atrelados aos valores da dignidade da pessoa humana e salubridade pública, ainda que se trate de loteamento pendente de regularizações. Interessante colacionar a análise do MM. Des. Dr. Mendes Gomes, realizada no julgamento do processo nº 3000066-92.2013.8.26.0447, sob sua relatoria: 



    (…)



    No mais, a privação de energia elétrica acarreta sofrimento íntimo considerável, muito maior que o decorrente dos aborrecimentos cotidianos. Daí o acerto no reconhecimento de danos moral indenizável, pelo Juízo a quo. 



    Tendo em conta, de um lado, a medida do presumível sofrimento da apelada, privada de energia elétrica durante tanto tempo, de outro, o poderio econômico da concessionária de serviços apelante, não há como reconhecer, em absoluto, o alegado exagero na indenização arbitrada pela sentença em R$ 10.000,00.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Quanto à alegação da recorrente de que o local onde se pretende o fornecimento de energia elétrica é área de proteção ambiental, e que não possui autorização para expandir sua rede de fornecimento de energia elétrica em área de proteção ambiental sem o respectivo licenciamento, verifica-se que a análise de tal questão demandaria a revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em caso bem semelhante, veja-se decisão proferida no ARE 1.480.808/, Relator(a): Min. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Dje de 5/3/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente